Tribunal: TJDFT
Processo: 0751714-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751714-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIULY RIBEIRO TIMBO AGRAVADO: FATOR BRASILIA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HIULY RIBEIRO TIMBÓ, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por FATOR BRASÍLIA FOMENTO MERCANTIL LTDA., ora exequente/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 177918737 - autos de origem): “1. A decisão de ID n. 174268108 deferiu a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do devedor através do sistema Sisbajud. 2. Foi realizado o bloqueio integral da quantia executada em nome de HIULY RIBEIRO TIMBO. 3. Houve o bloqueio do importe de R$2.279,93 – Banco do Brasil – 29/09/2023. 4. A executada apresentou impugnação. Alega que as verbas são impenhoráveis pois referentes à conta salário, onde recebe seus proventos. Juntou extrato da conta poupança do Banco Brasil demonstrando o bloqueio judicial. 5. Intimado, o exequente apresentou resposta à impugnação (ID 175937423). 6. Vieram-me os autos conclusos. 7. É o relatório do necessário. Decido. 8. Cuida a presente de requerimento de cancelamento de indisponibilidade acerca dos valores bloqueados em conta bancária da parte executada, a qual alega serem valores decorrentes de verba impenhorável. 9. Aduz a executada que o bloqueio realizado tornou indisponível a quantia de R$8.749,87 de contra bancária utilizada para recebimento de salário no Banco do Brasil. 10. Nessa direção, passo a análise detalhada da hipótese impenhorabilidade arguida pela parte executada. 11. Quanto ao suposto bloqueio de verba decorrente de salário, estabelece o art. 833, CPC/2015 que são impenhoráveis, dentre outros: “IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 14. A ratio legis de referido inciso, portanto, é a proteção à verba decorrente de salário, indispensável para a sobrevivência dos trabalhadores, pelo que não poderia ser objeto de penhora. 12. Para que se configure hipótese de impenhorabilidade, necessário se faz prova cabal e pré-constituída pela executada de que o valor bloqueado advém de salário. 13. Do exame dos documentos colacionados aos autos, notadamente extrato bancário de ID no 175355016, verifico que a parte executada se desincumbiu do ônus de comprovar que tais valores são oriundos de salário, depositado em conta bancária, o que lhe garantiria o direito de desbloqueio do valor. 14 Ademais, saliento que foi determinada a constrição da quantia de R$2.279,93, de forma que provavelmente houve ordem de bloqueio expedida por outro juízo para constrição do importe de R$8.749,87. 15. De mais a mais, no caso em comento, a penhora de 30% da verba salarial depositada em conta corrente deverá ser deferido, tendo em vista que a penhora de 30% da aposentadoria encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFERIÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO DOCUMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. TRIBUNAL A QUO RECONHECEU QUE A CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DE SALÁRIO VISA GARANTIR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO RECORRENTE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ também possui orientação no sentido de que o Agravo de Instrumento deve ser formado com as peças essenciais à compreensão da controvérsia, além das qualificadas como obrigatórias pela norma processual (art. 525 do CPC). 2. Contudo, a alteração do entendimento da instância ordinária quanto à necessidade da documentação não trasladada mostra-se inviável, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. No mais, o propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. No tocante à impenhorabilidade preconizada no art. 649, IV, do CPC/1973, o STJ pacificou o entendimento de que a referida impenhorabilidade comporta exceções, como a que permite a penhora nos casos de dívida alimentar, expressamente prevista no parágrafo 2o do mesmo artigo, ou nos casos de empréstimo consignado, limitando o bloqueio a 30% (trinta por cento) do valor percebido a título de vencimentos, soldos ou salários. 5. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 6. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente visa garantir a efetividade da execução e não compromete a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável ao STJ em virtude do óbice de sua Súmula 7. 7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1741001/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018). 16. Certamente, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração da parte devedora para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 17. Ressalte-se que a parte executada percebe proventos do Ministério da Economia e da “Empresa Brasil de Comunicação”, conforme se infere dos extratos juntados (ID no 175355016), bem como possuía valor depositado equivalente a três vezes a sua remuneração (ID no 175355015). 18. Dessa forma, considerando que o bloqueio recaiu sobre o montante de R$2.279,93, deverá ser mantido o bloqueio de apenas o valor de R$683,97 (seiscentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos) – (equivalente a 30% dos proventos), devendo, por conseguinte, ser reconhecida a impenhorabilidade do valor restante (R$1.595,95). 19. Diante de todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o requerimento de cancelamento da indisponibilidade, para determinar o desbloqueio da quantia de R$1.595,95, referentes a 70% (setenta por cento) dos proventos percebidos pela parte executada e depositados na conta junto ao Banco do Brasil. 20. Intimem-se as partes da presente decisão, bem como para que informem os dados bancários para transferência de valores. 21. Apresentados os dados bancários, expeça-se, imediatamente, alvará eletrônico de transferência do importe de R$1.595,95, mais acréscimos, em favor de HIULY RIBEIRO TIMBO, a ser transferido pela conta bancária por ela informada. 22. Por outro lado, em relação as demais quantias bloqueadas, determino a conversão do restante dos valores bloqueados em penhora (R$683,97), independentemente de lavratura de termo (art. 854, §5o, CPC). 23. Ocorrendo a preclusão, expeça-se alvará eletrônico de transferência dos valores indicados no “item 22”, a ser transferido para conta bancária informada pela parte exequente. 24. Antes de analisar o pedido de penhora formulado no ID n. 175937423, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do requerimento de penhora de salário de ID no 175937423, devendo demonstrar eventuais gastos extraordinários. 25. Em seguida, vista ao exequente pelo prazo de 05 (cinco) dias. 26. Por fim, retornem os autos conclusos. Foram opostos Embargos de Declaração pela parte executada, que foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos: 1. Por meio da petição de ID 176821940, o requerido opôs Embargos de Declaração face à decisão de Id 176363941. Alega, em síntese, equívoco deste Juízo quando da análise dos bloqueios realizados. Requer, ao final, a liberação de R$ 7.937,83 (sete mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos). 2. Ocorre que a ordem exarada via SISBAJUD (ID 173107556) resultou nos seguintes bloqueios: 2.1 R$ 2.279,93 (dois mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos) bloqueados em 02/10/2023 em conta vinculada ao Banco do Brasil, conforme Id 174268109 p.2; 2.2 R$ 309,96 (trezentos e nove reais e noventa e seis centavos) bloqueados em 26/09/2023 em conta vinculada ao CC Servidor Federal, conforme ID 174268110 e 2.3 R$ 8.749,87 (oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos) bloqueados em 26/09/2023 em conta vinculada ao Banco do Brasil, conforme ID 174268110 p.2. 3. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalto que a data 04/10/2023 indicada no extrato refere-se ao dia em que houve a efetiva transferência dos valores para a conta judicial, de modo que os efetivos bloqueios se deram nas datas mencionadas no item anterior. 4. Em que pese este Juízo ter mencionado no item 14 da decisão embargada que provavelmente houve ordem de bloqueio expedida por outro juízo para constrição do importe de R$ 8.749,87, verifico que, de fato, a ordem foi proveniente deste Juízo e reconheço o equívoco na interpretação. 5. Contudo, mantenho o entendimento de que, à época do depósito dos proventos, ou seja, em 02/10/2023, o executado possuía como valor depositado equivalente a três vezes a sua remuneração (ID no 175355015). Deste modo, há de se considerar que o executado possui outras formas de recebimento de renda além de sua verba salarial não sendo possível se infirmar que a integralidade do montante bloqueado corresponde à verba desta natureza. 6. Cumpre salientar que não foram carreados aos autos comprovantes de que a manutenção do valor constrito obstará a manutenção da subsistência digna do executado e seus dependentes, ônus este que cabia ao embargante. 7. Lado outro, a verba mencionada no item 2.1 foi bloqueada em 02/10/2023, mesma data do depósito dos proventos traz fortes indícios de que o referido montante, por sua vez, representa a verba salarial mencionada motivo pelo qual foi ordenada a liberação de 70% ( setenta por cento) do valor. 8. Isto posto, feitos estes esclarecimentos, reconheço o equívoco deste Juízo quanto ao pronunciamento feito no item 14 da decisão de Id 176363941 e ACOLHO, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE id 176821940 e atribuo-lhes apenas efeitos integrativos a fim de que a fundamentação aqui exposta integre o inteiro teor da decisão de Id 176363941. 9. Por sua vez, torno sem efeito os itens 14, 22 e 23 da decisão embargada (ID 176363941) para que, em substituição fazer constar as seguintes determinações: 9.1 Determino a conversão dos seguintes valores bloqueados em penhora, independentemente de lavratura de termo (art. 854, §5o, CPC): 9.1.1 R$ 683,97 (seiscentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos) bloqueados em 02/10/2023 em conta vinculada ao Banco do Brasil, conforme Id 174268109 p.2; 9.1.2 R$ 309,96 (trezentos e nove reais e noventa e seis centavos) bloqueados em 26/09/2023 em conta vinculada ao CC Servidor Federal, conforme ID 174268110 e 9.1.3 R$ 8.749,87 (oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos) bloqueados em 26/09/2023 em conta vinculada ao Banco do Brasil, conforme ID 174268110 p.2. 10. Ocorrendo a preclusão desta decisão, expeça-se alvará eletrônico de transferência dos valores indicados no “9.1”, a ser transferido para conta bancária informada pela parte exequente no prazo de 15 (quinze) dias. Irresignada, a executada/agravante alega que os valores bloqueados se referem a verbas salarias, que estão protegidas pelo manto da impenhorabilidade. Alega que aufere remuneração mensal inferior a três salários-mínimos, e que a penhora realizada compromete sua subsistência; diante disso, defende que deve ser afastada. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo sobre a decisão agravada. No mérito, requer pelo provimento do agravo, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados; subsidiariamente, requer que seja determinado do desbloqueio de 70% (setenta por cento) dos valores bloqueados. Preparo no ID. 54120582. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, cumpre ressaltar que foram realizados dois bloqueios no feito de origem. No bloqueio no valor de R$ 9.059,83 (nove mil e cinquenta e nove reais, e oitenta e três centavos), realizado no dia 26/09/2023, o juízo a quo entendeu pela não configuração de verba salarial; ao passo que no bloqueio de R$ 2.279,93 (dois mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos) realizado em 02/10/2023, o juízo a quo entendeu constituir verba salarial e determinou o desbloqueio de 70% (setenta por cento). Nesse contexto, a irresignação da executada/agravante reside no entendimento de que a quantia bloqueada no dia 26/09/2023 (R$ 9.059,83) seria verba salarial, devendo, por consequência, ser declarada impenhorável, no todo ou em parte. No entanto, após analisar os autos de origem, afere-se que a executada/agravante não cumpriu seu ônus de comprovar a origem salarial da verba bloqueada no dia 26/09/2023. Como bem pontuou o juízo a quo, a verba bloqueada corresponde a quase três vezes mais do que a remuneração declarada pela executada/agravante, o que demonstra, ao menos em uma análise incipiente, a possibilidade de a quantia bloqueada não ser advinda de salário. Nesse sentido, verifica-se dos extratos juntados no ID. 54120580, que a executada recebeu valores periódicos da “Empresa Brasil de Comunicação”; além de diversos “pix”, como os recebidos nos dias 19/07/2023 e 31/07/2023, e depósitos bancários recebidos nos dias 02/08/2023 e 06/09/2023. Dessa forma, tendo em vista a existência de diversos créditos não remuneratórios no extrato juntado pela executada, bem como pelo fato de o valor bloqueado superar em quase três vezes sua a remuneração mensal, conclui-se que não é possível aferir se a quantia bloqueada no dia 26/09/2023 representa verba salarial, o que afasta a probabilidade do direito alegado pela executada/agravante. Esse é o entendimento deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. PENHORA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. CRÉDITOS DIVERSOS. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. Incumbe ao executado o ônus da prova quanto à natureza salarial da verba tida por impenhorável. 3. Diante da existência de créditos de natureza diversa da remuneratória na conta corrente do executado não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, uma vez que tais valores são passíveis de penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1785040, 07286937820238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2023 18:37:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora